Tribunal: TJMT
Processo: 0001967-85.2015.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001967-85.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA FONSECA - CPF: 470.953.188-91 (APELADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA NASSER MANFRIM - CPF: 375.455.316-04 (APELANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE LIMITADA BIPESSOAL. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. EXCLUSÃO JUDICIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de exclusão de sócio cumulada com apuração de haveres, ajuizada por um dos integrantes da sociedade empresarial “Hospital Laura Vicuña Ltda.” e da empresa “Fonseca, Manfrin & Cia ME”, diante de alegações de má gestão, condutas fraudulentas e desvio de patrimônio social praticadas pela sócia requerida.

Foi decretada a revelia da requerida pela ausência de apresentação de contestação regular, reconhecendo-se a prática de falta grave, com fundamento no art. 1.030 do CC.

Sentença julgou procedente o pedido, decretando a exclusão da sócia requerida e fixando os critérios para apuração de haveres com base no art. 606 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do não recebimento de peça apresentada como “pedido de reconsideração” como contestação; (ii) saber se o sócio remanescente possui legitimidade ativa para propositura da ação de exclusão; (iii) saber se há prova suficiente da prática de falta grave por parte da sócia excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de reconsideração não apresentou impugnação específica ao mérito da demanda, configurando ausência de contestação válida. Correta a decretação da revelia com fundamento no art. 344 do CPC.

A legitimidade ativa do sócio remanescente é reconhecida, especialmente em sociedades compostas por dois sócios, conforme jurisprudência do STJ, e aplicável ao caso, regido pelo CPC/1973.

Restou comprovada a prática de atos de tentativa de desvio patrimonial por parte da sócia excluída e ausência de gestão responsável, caracterizando falta grave nos termos do art. 1.030 do CC.

A sentença analisou adequadamente as provas, evidenciando quebra da confiança societária.

Correta a dissolução parcial da sociedade, com exclusão da sócia faltosa e fixação dos critérios para apuração de haveres.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em sociedade limitada composta por dois sócios, é legítima a propositura de ação de exclusão por iniciativa de um deles, diante da prática de falta grave pelo outro. 2. A ausência de contestação válida autoriza a decretação de revelia, nos termos do art. 344 do CPC. 3. A tentativa de alienação irregular de bens sociais e a má gestão administrativa configuram justa causa para a exclusão judicial do sócio, nos termos do art. 1.030 do CC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.004, p.u., 1.030; CPC, arts. 335, 344.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1.203.778/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.03.2010; STJ, REsp 788.886/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 15.12.2009; TJDF, AgI 20150020078233, 2ª Turma Cível, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 10.06.2015; TJSP, RAC 1007162-83.2015.8.26.0008, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 26.08.2021; TJSP, RAC 1037406-47.2014.8.26.0002, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 22.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Cristina Nasser Manfrin contra sentença proferida nos autos da ação de exclusão de sócio c/c apuração de haveres proposta em seu desfavor por João Antonio da Fonseca, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgou procedentes os pedidos, decretando a dissolução parcial da sociedade empresarial, determinando a exclusão da sócia Maria Cristina Nasser Manfrin do quadro societário a partir do trânsito em julgado da decisão, e fixando os critérios para apuração de haveres, a serem realizados via balanço de determinação, com base na data do trânsito em julgado, nos termos dos arts. 1.031 do Código Civil e 606 do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum
, sustentando, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que teria apresentado contestação tempestivamente, que não teria sido considerada pelo juízo
a quo
; (ii) a ilegitimidade ativa do recorrido para propositura da ação de exclusão de sócio, por ser legitimada exclusivamente a sociedade, nos termos do art. 600, V, do CPC; (iii) a inexistência de elementos comprobatórios capazes de caracterizar falta grave, apontando que não houve má gestão e que os documentos acostados não comprovam a autoria dos atos imputados à apelante; (iv) que os problemas de gestão e administração do hospital decorreram de terceiros contratados, notadamente da administradora Sra. Cleide de Castro Duarte, e do próprio autor, ora apelado; (v) que a alienação de imóvel mencionada na inicial não recai sobre bem pertencente à sociedade, não havendo prova de que o bem era de titularidade da empresa; (vi) que houve violação à livre iniciativa, à função social da empresa e ao direito de propriedade da apelante.

Ao final, pleiteia o reconhecimento da nulidade da sentença; o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa; subsidiariamente, a improcedência do pedido de exclusão societária; a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários recursais.

Nas contrarrazões de id. 300260942, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Antônio da Fonseca propôs ação de exclusão de sócio c/c apuração de haveres em face de sua então sócia Maria Cristina Nasser Manfrin, ambos integrantes do quadro societário da empresa “Hospital Laura Vicuña Ltda” e da “Empresa Fonseca, Manfrin & Cia ME”, alegando que a requerida teria praticado reiterados atos de má gestão e condutas fraudulentas, a exemplo da alienação irregular de bens imóveis da sociedade, da apropriação indevida de dados e lucros empresariais em benefício próprio, bem como omissão contábil, todos aptos a justificar a exclusão por justa causa nos termos do art. 1.030 do Código Civil.

A petição inicial foi instruída com documentos diversos que evidenciariam, no entender do autor, a má condução administrativa da requerida e os danos à integridade do patrimônio social. Indeferido o pedido de liminar inicialmente formulado, sobrevieram documentos adicionais que motivaram o deferimento de nova tutela provisória, por meio da qual a ré foi afastada da administração da empresa.

Regularmente citada, a requerida protocolou peça intitulada
“pedido de reconsideração de decisão liminar”
(id. 300260915, p. 16/47), que foi apreciada e indeferida, sem apresentação subsequente de contestação, razão pela qual foi declarada sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres julgou procedentes os pedidos iniciais, decretando a dissolução parcial da sociedade, com exclusão da requerida do quadro societário, fixando critérios para apuração de haveres, nos moldes do art. 606 do CPC, e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da suposta intempestividade injustamente reconhecida da contestação; (ii) a ilegitimidade ativa do autor para propor a ação de exclusão, afirmando que tal iniciativa caberia exclusivamente à sociedade, nos termos do art. 600 do CPC; (iii) a ausência de provas da alegada falta grave; (iv) a existência de provas que demonstrariam que a má gestão foi praticada por terceiros contratados, inclusive pelo próprio autor; e (v) inexistência de justa causa para a dissolução parcial e exclusão societária.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que a insurgência recursal não merece acolhimento, devendo, pois, ser mantida incólume a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau. Explico.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, a apelante sustenta que teria apresentado sua defesa tempestivamente, a qual teria sido desconsiderada pelo juízo
a quo
, que decretou a sua revelia.

Entretanto, ao se analisar detidamente a peça protocolada sob a denominação de
“pedido de reconsideração de decisão liminar”
, constata-se que todo o conteúdo argumentativo nela desenvolvido refere-se à impugnação da decisão liminar anteriormente deferida, referente ao afastamento da apelante da administração das empresas, não havendo enfrentamento das alegações de mérito formuladas na petição inicial. Embora, ao final, a requerida tenha inserido pedidos genéricos de improcedência da ação, condenação em honorários e produção de provas, não há, no corpo da petição, impugnação específica aos fatos narrados na exordial, tampouco contestação articulada com base nos arts. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em tais circunstâncias, é inaplicável a teoria da instrumentalidade das formas, pois ausentes os requisitos mínimos para que a peça seja aproveitada como contestação, já que não houve efetiva resistência ao mérito da demanda.

Assim, correta a decretação da revelia pela instância de origem, em estrita consonância com o disposto no art. 344 do CPC:

“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA LIMINAR. REFORMA DE IMÓVEL. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. OBRAS PARALISADAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 273, § 7º e 937 do Código de processo Civil, o juiz poderá determinar a medida provisória que julgar necessária quando houver a plausibilidade do direito afirmado e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito, caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo, sendo autorizada a concessão de embargo a obra de forma liminar. 2 . Presentes os requisitos fundamentais às tutelas cautelares, quais sejam, a ocorrência do fumus boni iuris e do periculum in mora, a manutenção da decisão do juízo de origem que deferiu a concessão é medida que se impõe. 3. Deve ser suspensa as obras até o julgamento do mérito da ação cautelar, a fim de que, após contraditório e de ampla dilação probatória, seja esclarecida a real possibilidade de realização da obra e sua observância às normas de edificação.
4 . O recebimento de pedido de reconsideração como contestação não deve ser realizado quando os argumentos deduzidos na reconsideração se dirigirem especificamente a decisão liminar, devendo ser oportunizado o prazo para a contestação em que o réu poderá efetivamente impugnar o pedido inicial deduzido pela parte adversária.
5. Recurso parcialmente provido.”
(TJDF, AGI 20150020078233, 2ª Turma Cível, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 10.06.2015 – negritei)

Não é demais anotar que, mesmo após o indeferimento do pedido de reconsideração, a parte permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contestação válida, o que legitima a declaração de revelia nos termos da decisão de primeiro grau.

Assim, em que pesem os argumentos deduzidos pela parte requerida, ora apelante, a rejeição do alegado cerceamento de defesa é medida que se impõe.

A apelante argui, em preliminar, a ilegitimidade ativa do recorrido para a propositura da presente demanda, sustentando que somente a sociedade, enquanto pessoa jurídica autônoma, teria legitimidade para postular a exclusão de sócio, nos termos do art. 600, inciso V, do CPC/2015.

Todavia, cumpre ressaltar que a presente ação foi ajuizada em
novembro de 2015
, quando ainda estava em vigor o
Código de Processo Civil de 1973
, o qual
não disciplinava de forma expressa o procedimento da dissolução parcial de sociedade nem a legitimidade ativa em casos de exclusão de sócio
. À época, a normatividade extraía-se do art. 1.030 do Código Civil de 2002, segundo o qual:

“Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.”

Assim, embora a literalidade do dispositivo pudesse sugerir que a iniciativa caberia à sociedade, representada pela maioria dos sócios, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em
sociedades compostas apenas por dois sócios
, não se mostrava razoável exigir deliberação assemblear ou manifestação majoritária, sob pena de inviabilizar o acesso à jurisdição e esvaziar a própria proteção da empresa.

Nesse sentido, a Corte Superior firmou precedente segundo o qual:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO POR FALTA GRAVE NO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES. DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DOS HAVERES CORRESPONDENTES ÀS SUAS QUOTAS . ALEGAÇÃO DE EVENTUAL VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535, 555 E 561 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
SOCIEDADE LIMITADA COMPOSTA POR APENAS DOIS SÓCIOS, CADA QUAL DETENTOR DE 50% DAS QUOTAS SOCIAIS, SENDO QUE A UM DELES, COM A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS, É IMPUTADO ATO LESIVO À SOCIEDADE PRATICADO COM VIOLAÇÃO À LEI E AO CONTRATO SOCIAL. NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL IMPOR, NEM COMPATÍVEL COM A SISTEMÁTICA INFORMAL DE REGÊNCIA DAS SOCIEDADES POR COTAS, EXIGIR MAIORIA DO CAPITAL, MAIORIA DE SÓCIOS OU AINDA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE QUOTISTAS PARA DELIBERAR SOBRE A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE/EXCLUSÃO DE SÓCIO/RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO. PRECEDENTES .
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.”
(STJ, AgRg no Ag: 1203778 RJ 2009/0155144-8, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.03.2010 – negritei)

Ainda em linha semelhante, o STJ reconheceu que, em hipóteses excepcionais, pode-se flexibilizar a regra de litisconsórcio necessário, exatamente para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como no julgamento do REsp 788.886/SP,
verbis
:

“SOCIEDADE COMERCIAL. SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOCIEDADE E SÓCIOS REMANESCENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRECEDENTES. CASO CONCRETO. ESPECIFICIDADES. Conforme precedentes desta Corte, na generalidade dos casos, a retirada de sócio de sociedade por quotas de responsabilidade limitada dá-se pela ação de dissolução parcial, com apuração de haveres, para qual têm de ser citados não só os demais sócios, mas também a sociedade.
Na especificidade do caso concreto, contudo, não é necessária a inclusão da sociedade, pois, tratando-se de processo muito antigo, ansioso por chegar a desfecho, está bem claro que os demais sócios excluíram o autor, exclusão com a qual, pelo fato de os demais sócios constituírem a unanimidade remanescente, a sociedade jamais chegaria a sustentar o que quer que seja em contrário, de modo que, a rigor, desnecessário anular o processo para inclusão de litisconsorte necessário e retorno à mesma situação que já se tem agora.
Recurso Especial improvido.”
(STJ, REsp 788.886/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 15.12.2009 – negritei)

Esses precedentes revelam que, mesmo sob a égide do CPC/1973, o STJ já admitia a legitimidade do sócio remanescente para ajuizar a ação em nome próprio, notadamente em sociedades bipessoais, de forma a evitar o esvaziamento da tutela jurisdicional.

Portanto, conquanto o CPC/2015 preveja em seu art. 600, V, a legitimidade da sociedade para a propositura da ação, essa norma não se aplica ao caso, porquanto a demanda foi proposta sob a vigência do CPC/1973. E, em tal contexto, a jurisprudência já reconhecia a legitimidade do sócio remanescente em sociedades de dois sócios, como ocorre nos presentes autos.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa.

No mérito, a insurgência também não merece guarida.

A sentença, ao enfrentar a questão, foi clara em reconhecer que a apelante praticou atos de gravidade suficiente a autorizar sua exclusão da sociedade. Constatou o juízo de origem que houve a tentativa de alienação de imóveis pertencentes à sociedade empresarial, de forma fraudulenta e sem a assinatura do sócio coproprietário, o que por si só caracteriza violação grave dos deveres societários, conforme se infere do id. 300260913, p. 14/17 (id. originário 49823649).

Igualmente, foi consignado que a gestão administrativa da sociedade mostrou-se desidiosa e temerária, circunstância comprovada pela notificação expedida pelo Município de Nobres, que atestou a falta de medicamentos e materiais hospitalares necessários ao adequado funcionamento do hospital, tal como consta do id. id. 300260913, p. 60/62 (id. originário 49823649). Tal quadro evidencia o comprometimento da continuidade da atividade empresarial e a quebra da confiança entre os sócios, que constitui elemento essencial da
affectio societatis
.

Esses fatos foram devidamente sopesados pelo juízo singular, que concluiu pela configuração da falta grave prevista no art. 1.030 do Código Civil, apta a ensejar a exclusão judicial da apelante.

Cumpre registrar que a apelante, em suas razões recursais, limita-se a atribuir a terceiros, especialmente à administradora contratada, a responsabilidade pela má gestão da sociedade, não havendo nos autos prova capaz de elidir a robustez dos documentos juntados pelo autor. Da mesma forma, as alegações de que os bens alienados não integrariam o patrimônio da sociedade não foram comprovadas, permanecendo incólume o quadro fático delineado na sentença.

Nesse contexto, diante da ausência de elementos que possam infirmar a conclusão do juízo de origem, mantém-se hígida a fundamentação que embasou a exclusão da sócia, pois correta, justa e amparada nas provas dos autos.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a prática de atos de desvio patrimonial, má gestão ou utilização do patrimônio social em proveito próprio caracteriza a “falta grave” exigida pelo art. 1.030 do Código Civil, legitimando a exclusão judicial do sócio como medida de preservação da sociedade.

Nesse sentido, confira julgados do TJSP:

AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO POR FALTA GRAVE. SOCIEDADE LIMITADA CONSTITUÍDA POR DOIS SÓCIOS, EX-CÔNJUGES, CADA QUAL COM 50% DAS COTAS SOCIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA . PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELA RÉ. DESVIO DE R$ 10.000,00, E OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE R$ 40.000,00, EM NOME DA PESSOA JURÍDICA, MAS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. EMPREGO DE TAIS QUANTIAS EM FAVOR DA SOCIEDADE NÃO DEMONSTRADO PELA RÉ. ÔNUS QUE A ELA COMPETIA.
PRÁTICA DE ATOS ESTRANHOS AOS INTERESSES SOCIAIS, E SUFICIENTEMENTE GRAVES DE DESVIO PATRIMONIAL, QUE JUSTIFICAM A EXCLUSÃO JUDICIAL DA RÉ, POR JUSTA CAUSA. ART . 1.030, CAPUT, DO CC.
APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA.
(TJSP, RAC 10071628320158260008 SP 1007162-83.2015.8.26.0008, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 26.08.2021)

“Ação de exclusão de quotista de sociedade, ajuizada por sócia majoritária contra minoritário. Sentença de improcedência. Apelação das autoras.
Conduta do réu apta a caracterizar "falta grave", necessária para a exclusão de sócio nos termos do art . 1.085 do Código Civil. Provas de utilização do patrimônio social para o pagamento de despesas pessoais.
Conflitos entre as partes que, ademais, estão a inviabilizar a gestão e o diaadia da empresa . Dissolução parcial que, desse modo, é impositiva, de modo a assegurar a continuidade da sociedade. Reforma da sentença recorrida, julgada procedente a ação. Apelação provida.”
(TJSP, RAC 10374064720148260002 SP 1037406-47.2014.8.26.0002, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 22.08.2018)

Assim, diante da gravidade dos fatos comprovados e da ausência de provas aptas a afastar a conclusão lançada na sentença, a decisão deve ser integralmente mantida.

Considerando o desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025